Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MÉRITO. RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. REATIVAÇÃO DO PLANO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente a evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo.
2. É possível a revogação do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a suficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
3. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos arts. 7° e 14 do referido código. Precedentes. 3.1. A solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios estende-se às hipóteses de falha na prestação dos serviços em prejuízo ao consumidor.
4. Nos termos da Resolução 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
5. Na hipótese vertente, restou demonstrado que o prazo legal exigido foi descumprido pela administradora e, nessa esteira, as rés têm o dever de reparar os danos advindos do ato ilícito. 5.1. Noutro giro, as peculiaridades do caso em exame impedem que a reparação de danos consista no dever de restabelecimento do plano de saúde, sob as mesmas condições de cobertura, porquanto configuraria medida desproporcional. 5.2. Deve a obrigação de manutenção no plano, portanto, ser substituída pela obrigação de garantir a portabilidade, sem carência, na forma da legislação de regência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.